Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-21.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000486-21.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO CATARINO DA COSTA - CPF: 631.902.731-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSÉ ANTÔNIO TAKINHA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000486-21.2019.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

PEDRO CATARINO DA COSTA

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

JOSÉ ANTÔNIO TAKINHA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/02/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE –INDEFERIMENTO DA INICIAL – LEGITIMIDADE DO DETRAN E DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA ANULADA – PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de demanda que visa a transferência da propriedade de veículo, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, tem o DETRAN e o Estado de Mato Grosso legitimidade passiva ad causam, o que implica na necessária anulação da sentença que indeferiu a inicial.

Não estando os autos maduros, na medida em que a extinção se deu antes mesmo da citação de um dos litisconsortes passivo, cabível a devolução para a 1a instância.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo pelo indeferimento da inicial.

O Recorrente se insurge contra a sentença, pugnando pela necessidade de anulação do
decisum,
na medida em que

o DETRAN e Estado de Mato Grosso possuem legitimidade
ad causam
.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão à Recorrente.

A demanda em questão versa sobre suposta venda de veículo não devidamente comunicada ao órgão de trânsito, onde o Recorrente busca, dentre outras pretensões, a declaração de não propriedade do veículo correspondente, com a necessária alteração cadastral junto ao DETRAN, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre ele e o Estado de Mato Grosso inerente à referido bem.

Portanto, mostra-se presente a legitimidade passiva
ad causam
das Recorridas, sendo, portanto, incabível o indeferimento da inicial.

Neste sentido:

EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. ACOLHIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN QUANTO À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO E DA MULTA E TAXA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO ESTADO QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DO IPVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JUÍZO A QUO QUE NÃO ADENTROU DO MÉRITO QUANTO À CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ter reconhecido a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN para responder os termos da ação, bem como pela ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a declaratória de alienação de veículo com vistas à isenção de tributo e taxas.

2. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN possui legitimidade para o registro de veículo e arrecadação de taxa de licenciamento, taxas e multas. Já o Estado de Mato Grosso possui a titularidade para cobrar o Imposto Sobre a Propriedade Veículos Automotores – IPVA.

3. Inaplicabilidade da teoria da causa madura, uma vez que o juízo de origem sequer se manifestou sobre os pedidos de obrigação de fazer e de pagar em face do recorrido Valter Cezar de Almeida.

4. Não tendo sido realizado nenhum juízo de valor quanto à discussão da condenação do pedido de obrigação de fazer em face do primeiro recorrido, há patente impossibilidade que esta e. Turma Recursal adentre no mérito da controvérsia antes de qualquer decisão ser lavrada em primeiro grau.

5. Sentença que deve ser anulada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003406-36.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

Saliento que, por se tratar de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser analisada estritamente na relação jurídico-processual construída na exordial, o que corrobora com o preenchimento de seus requisitos.

Por não estar maduro os autos para julgamento, na medida em que sequer houve citação do Recorrido JOSÉ ANTÔNIO TAKINHA, devem os autos serem devolvidos a origem para o seu regular processamento, até porque sequer a peça de contestação foi ofertada ainda no feito, sendo extinto
ab initio
no Juízo de origem.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021